Tribunal: STF
Processo: AI 437098
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: interposição de decisão do STJ em
recurso especial: inadmissibilidade, se a questão constitucional de
que se ocupou o acórdão recorrido já fora suscitada e resolvida na
decisão de segundo grau: precedente (AI 145.589-AgR, Pertence, DJ
24.6.94)